Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730309-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON DE FARIA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no dia da interposição deste recurso com código de autenticação e referente a este processo, visto que a Guia de Custas e Emolumentos se refere a processo diverso. Na ausência de referida comprovação, o agravante fica desde já intimado a realizar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora